Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0711079-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência requerido no curso do processamento de apelação distribuída ao eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira. O pleito antecipatório tem por objetivo o fornecimento da medicação ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR – TRIKAFTA –, necessária, segundo o relatório médico de ID no 52363995, para tratamento da patologia denominada Fibrose Cística, de forma a atenuar a perda da função pulmonar. De acordo com o apelante, houve piora drástica de seu quadro clínico nos últimos dias, que lhe exige o uso de oxigênio de forma intermitente para manutenção de sua vida, eis que sua saturação, mesmo com todos os tratamentos aplicados, está chegando a 83, circunstância que pode culminar em seu óbito. Afirma que a medicação acima descrita pode salvar sua vida, adiando o transplante pulmonar, minimizando seu sofrimento e evitando sua morte precoce. Ressalta que o medicamento em questão já foi incorporado ao SUS, como se pode aferir da notícia publicada no portal do Ministério da Saúde, disponibilizada no seguinte sítio da internet: https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2023/setembro/ministerio-da-saude-incorpora-novo-medicamento-para-fibrose-cistica-no-sus. Requer a concessão de tutela de urgência para ordenar ao apelado a imediata disponibilização do fármaco, sob pena de pagamento de multa diária. Os autos vieram conclusos a este Desembargador Plantonista. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Estão configurados os pressupostos elencados no art. 4o, da Portaria GPR no 2.401/23, que autoriza a atuação do plantão judicial de 2a Instância. Passa-se, assim, ao exame do pedido de concessão de tutela de urgência. Nesta fase do procedimento do apelo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com relação ao periculum in mora, é concreto o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata e urgente apreciação jurisdicional, pois, de acordo com o relatório médico de ID no 52363995, o quadro de saúde do apelante é grave, necessitando do medicamento solicitado para prolongar sua vida e diminuir seu sofrimento. Além disso, se o fármaco passou a integrar o rol de medicamentos previstos para tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde, como parece antever o site citado pelo recorrente na petição ora em exame, tudo está a indicar que, no julgamento colegiado do apelo, a egrégia 4a Turma Cível culmine por dar provimento ao recurso. Com efeito, ao que aparentam as provas produzidas no curso do processo, em princípio, os requisitos elencados no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (tema 106) encontram-se satisfeitos. Dessa forma, e em juízo de cognição sumária, defiro a tutela de urgência recursal postulada para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 24h, forneça ao apelante a medicação ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR – TRIKAFTA –, sob pena de pagamento de multa diária, que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que corresponde ao valor estimado do tratamento anual da patologia que acomete o recorrente. Atribuo à presente decisão força de mandado, sendo, assim, sua exibição bastante e suficiente ao cumprimento da presente ordem judicial. No horário normal de expediente, façam-se conclusos os autos ao eminente Relator. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 12 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator